Tribunal: TJSP
Processo: 1000508-10.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à liberação do valor de R$ 39.750,00 (trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais) decorrente de Contrato de Mútuo e ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – LIBERAÇÃO DE CRÉDITO – A revelia da apelada, salvo as exceções legais,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à liberação do valor de R$ 39.750,00 (trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais) decorrente de Contrato de Mútuo e ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – LIBERAÇÃO DE CRÉDITO – A revelia da apelada, salvo as exceções legais, previstas no art. 345 do CPC, implica presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo apelante, nos termos do art. 344 do mesmo código – Documentos que comprovam a promessa de liberação do valor de R$ 39.750,00 (trinta e nova mil, setecentos e cinquenta reais), em aditamento ao contrato de mútuo celebrado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – DANOS MORAIS – Pagamentos efetuados sem que fosse cumprido o contrato – Mero descumprimento contratual – Alegada necessidade do dinheiro não demonstrada – Danos morais não configurados – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte, para majorar o valor do crédito a ser liberado pela apelada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000508-10.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 08222
Página 1 de 7
Registro: 2020.0000084779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000508-10.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante
DOUGLAS AFONSO DE CAMARGO, é apelado LOURENÇO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA EPP (LARC ASSESSORIA E RECUPERADORA DE
CRÉDITO).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000508-10.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 08222
Página 2 de 7
Voto no 08222
Apelação no 1000508-10.2017.8.26.0526
Apelante: DOUGLAS AFONSO DE CAMARGO
Apelada: LOURENÇO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. EPP
1a Vara da Comarca de Salto
Magistrado: Dr. Claudio Campos da Silva
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à
liberação do valor de R$ 39.750,00 (trinta e nove mil, setecentos e
cinquenta reais) decorrente de Contrato de Mútuo e ao pagamento de
indenização por danos morais
Sentença de procedência em parte

Pleito de reforma da sentença Cabimento em parte LIBERAÇÃO DE
CRÉDITO A revelia da apelada, salvo as exceções legais, previstas no
art. 345 do CPC, implica presunção de veracidade das alegações de fato
formuladas pelo apelante, nos termos do art. 344 do mesmo código
Documentos que comprovam a promessa de liberação do valor de R$
39.750,00 (trinta e nova mil, setecentos e cinquenta reais), em
aditamento ao contrato de mútuo celebrado no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
DANOS MORAIS
Pagamentos efetuados sem que
fosse cumprido o contrato Mero descumprimento contratual Alegada
necessidade do dinheiro não demonstrada
Danos morais não
configurados Sentença reformada APELAÇÃO provida em parte, para
majorar o valor do crédito a ser liberado pela apelada.
Trata-se de apelação interposta por Douglas Afonso
de Camargo contra a r. sentença (fls. 329/331), proferida nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO c.c. DANOS MORAIS ajuizado pelo apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000508-10.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 08222
Página 3 de 7
em face de Lourenço Serviços Administrativos Ltda. Epp, que julgou
procedente em parte a ação, para condenar a apelada à liberação do
crédito de R$ 20.000 (vinte mil reais) em favor do apelante, diante do
conhecimento do contrato de mútuo, acrescido de correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e de juros de mora de 14% ao mês,
ambos a partir de novembro de 2.016. Foi indeferido o pedido de liberação do
valor de R$ 39.750,00 (trinta e nova mil, setecentos e cinquenta reais), bem
como do pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 13.396,00
(treze mil, trezentos e noventa e seis reais). Pela sucumbência, houve a
condenação da apelada ao pagamento de custas/despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 333/337), em
síntese, que restou efetivamente comprovado nos autos que o verdadeiro valor
pactuado entre as partes a ser depositado em seu favor é de R$ 39.750,00
(trinta e nova mil setecentos e cinquenta reais). Sustenta que experimentou
danos morais em virtude da não liberação do crédito prometido, pois não ficou
com o valor contratado, nem teve a devolução do dinheiro e, tal fato, gerou
prejuízo financeiro. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pela apelada
(fls. 341).
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000508-10.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 08222
Página 4 de 7
A apelação comporta provimento em parte.
Inicialmente, observo que o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso em
apreço, uma vez que o apelante pode ser enquadrado na condição de
consumidor e a apelada na de fornecedora de serviço, consoante as
definições contidas nos artigos 2o e 3o1 do mencionado código, respectivamente.
No caso, inclusive, pertinente a inversão do ônus da
prova, conforme inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor2 (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990), haja vista que presente a
hipossuficiência do apelante, além do que, a prova de não ter contratado
implicaria na imposição de ônus em produzir prova negativa, o que não pode
ser admitido.
A propósito, é oportuno citarmos o enunciado da Súmula
297, de 09/09/2.004, do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
1Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
2 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor
VIII. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000508-10.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 08222
Página 5 de 7
financeiras.
Denota-se dos autos que apesar de ter sido citada, a
apelada deixou de apresentar contestação (fl. 341), motivo pelo qual se
reconhece a sua revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.
A este respeito, consoante disposição do artigo 345 do
referido diploma legal, a presunção de veracidade das alegações de fato
formuladas pelo apelante somente seria afastada nas hipóteses de pluralidade
de réus, se algum deles contestar a ação; litígio versar sobre direitos
indisponíveis; petição inicial desacompanhada de instrumento que a lei
considere indispensável à prova do ato; alegações de fato formuladas pelo
autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante
dos autos.
No presente caso, entendo que não se verifica nenhuma
das situações acima descritas e, consequentemente, devem ser presumidas
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo apelante, destacando-se,
outrossim, que embora o contrato tenha estipulado um valor inicial de R$
20.000,00 (vinte mil reais), o comprovante de transferência entre contas (fl.
230) e os e-mails trocados entre as partes (fls. 215/228) demonstram que os
termos foram renegociados, tendo ocorrido um aditamento do contrato original
para que o montante de R$ 39.750,00 (trinta e nove mil setecentos e cinquenta
reais) fosse depositado em favor do apelante.
Ora, as provas documentais acima relatadas demonstram
uma clara intenção das partes em aumentar o crédito inicialmente negociado,
ou seja, de a apelada ceder um empréstimo no valor superior ao estipulado no
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000508-10.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 08222
Página 6 de 7
Dessa maneira, de rigor o acolhimento do pedido
formulado pelo apelante, devendo a apelada ser condenada à liberação de
crédito no valor de R$ 39.750,00 (trinta e nove mil setecentos e cinquenta
reais).
Quanto ao pedido de indenização por danos morais
do apelante, melhor sorte não lhe assiste.
Ora, repudia-se a situação vivenciada pelo apelante,
notadamente o pagamento das parcelas do empréstimo e de taxas de liberação
sem a efetiva disponibilização do crédito, contudo, por mais que a conduta da
apelada não seja admitida, o descumprimento contratual não tem o condão de,
por si só, demonstrar a ofensa à honra objetiva do apelante ou transtornos que
justifiquem o pedido.
Via de consequência, hipotético infortúnio sofrido pelo
apelante, despido de ofensa à moral, inviabiliza a pretensão de reparação por
danos morais.
Anota-se, a propósito, a ausência de provas que
demonstrem algum desdobramento grave que tenha causado ofensa à honra
ou imagem do apelante, ou ainda, angústia ou sofrimento acima da
normalidade que suplantem o mero dissabor, sendo desarrazoada a pretensão
indenizatória por dano moral.
Sem majoração dos honorários em segunda instância,
ante a necessidade e utilidade da interposição do recurso por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000508-10.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 08222
Página 7 de 7
apelante, ainda que para obtenção de sucesso em parte mínima.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à
presente apelação, para condenar a apelada à liberação de crédito em favor
do apelante no valor de R$ 39.750,00 (trinta e nove mil, setecentos e
cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de
novembro de 2016, data em que foi programada a transferência bancária,
devendo o apelante continuar a cumprir sua parte do contrato, mantendo-se,
no mais, a r. sentença questionada, por seus próprios fundamentos,
acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)